Tribunal: TJDFT
Processo: 0756104-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0756104-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: JAILSON HENRIQUE SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Plano de Saúde - Internação em UTI - Tutela de Urgência Deferida no Juízo de Origem - Risco de Dano - Alegação Genérica da Operadora de Plano de Saúde - Antecipação da Tutela Recursal - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, a parte agravante, operadora de plano de saúde, insurge-se contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que autorize e custeie internação em leito de UTI em favor do agravado. Sustenta a legalidade da recusa de cobertura, uma vez que a internação hospitalar não integra o objeto do contrato firmado. Alega, ainda, perigo de dano inverso decorrente do desequilíbrio econômico-financeiro e do comprometimento da reserva técnica. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que se abstenha de custear a internação em UTI e procedimentos correlatos. Além da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão acerca do preenchimento dos requisitos legais do pedido de tutela provisória, na hipótese em exame, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. No caso, houve alegação genérica de perigo de dano pela agravante, limitando-se a afirmar, em termos abstratos, a existência de "despesas expressivas", "ônus desproporcional", comprometimento do "equilíbrio atuarial" e impacto na "coletividade de beneficiários", sem, contudo, quantificar os valores envolvidos, demonstrar concretamente o impacto financeiro ou apresentar qualquer elemento probatório que substancie tais afirmações. Tal argumentação genérica não pode ser aceita como fundamento a justificar o deferimento da medida pretendida. É imprescindível que a parte interessada comprove de maneira concreta e inequívoca o dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida, o que não ficou demonstrado no presente caso. Além disso, é certo que o perigo de dano reverso é maior para o consumidor (direito à vida) do que para o plano de saúde (direito patrimonial). Além disso, a parte não trouxe a proposta individual assinada pelo beneficiário, a fim de se vislumbrar a segmentação do plano assinalada. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, RECEBENDO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. À parte agravada para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator